Tribunal: TJSP
Processo: 2129905-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129905-29.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é agravado FERNANDO ANDRADE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129905-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 36075 vr
2
VOTO No 36075
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2129905-29.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: OSASCO
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
EMBARGADO: FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
MM. JUÍZA: DRA. MARIANA HORTA GREENHALG
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes
vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, ante o
entendimento constante no V. Acórdão de fls. 89/99 que negou
provimento à pretensão da recorrente por v.u. A questão posta na
demanda diz respeito ao pleito da embargante de ser a ela aplicado o
regime de precatório, forte na tese de ser empresa pública, integrante
da Administração Indireta do Estado de São Paulo, delegatária de
serviços públicos.
Sustenta o embargante que, por ser prestadora
de serviço público, a execução deve prosseguir de acordo com o
disposto no art. 100/CF, diante da impenhorabilidade de todo o seu
patrimônio público.
É o relatório.
II- A pretensão do embargante não comporta
acolhimento, posto que o acórdão em referência não padece de nenhum
dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e além disso a garantia do
prequestionamento já está bem centralizada na matéria posta em
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129905-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 36075 vr
3
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça que, até para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração somente são cabíveis se presentes omissão,
obscuridade ou contradição. Confira-se:
"Os
Embargos
de
Declaração
não
constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria
de mérito consubstanciada na decisão recorrida,
quando não configurados os vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. O prequestionamento, por
meio de Embargos de Declaração, com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário, somente é
cabível quando configuradas omissão, obscuridade ou
contradição na decisão embargada. Embargos de
Declaração rejeitados" (EDcl nos EDcl no Resp 587540 /
PR 2003/0168676-1. Ministro HERMAN BENJAMIN.
SEGUNDA TURMA. 17/10/2006).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento,
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma,
Rec. Esp. No 13.843-0-SP, Rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Tal como explicitou Pontes de Miranda: “O que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Forense,
pg. 399).
Com efeito, pela simples leitura do V. Acórdão
ora atacado, nota-se que a C. Turma Julgadora apreciou de modo
correto todas as questões suscitadas e bem fundamentou a decisão,
citando, inclusive jurisprudência recente do Eg. STF, bem como desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129905-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 36075 vr
4
Corte acerca do tema.
Na verdade, nota-se que o que se pretende a
recorrente é insistentemente instaurar uma nova discussão sobre essa
matéria, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Assim, por restar claro que o intuito da
embargante é a reforma do acórdão por ser contrário à sua tese, devem
os aclaratórios ser rejeitados, pois, para tanto a parte deve valer-se dos
recursos adequados, que não são os embargos de declaração.
Isto
posto,
conhece-se
e
rejeita-se
os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora